Tribunal: TJES
Processo: 0011658-86.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011658-86.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: GILBERTO NASCIMENTO VIEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE PARCELAS VENCIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Gilberto Nascimento Vieira em ação de acidente de trabalho. A sentença condenou o INSS ao restabelecimento do auxílio-doença, ao pagamento de auxílio-acidente e fixou honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas, conforme a Súmula 111 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a redução do percentual dos honorários advocatícios de 15% para 5%, limitado às parcelas vencidas até a data da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação processual estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais devem situar-se entre 10% e 20% do valor da condenação, observando-se o zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido.

4.
A jurisprudência considera possível a redução dos honorários advocatícios em casos excepcionais, desde que o valor fixado ultrapasse os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
No presente caso, a ação exigiu produção de prova pericial e tramitou por um período razoável, justificando o percentual de 15% como proporcional e adequado.

6
. A sentença recorrida respeita a Súmula 111 do STJ, limitando os honorários às prestações vencidas até a data da sentença, sem incidência sobre parcelas vincendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. No caso concreto, constatou-se que os honorários advocatícios devem observar o limite legal entre 10% e 20% do valor das prestações vencidas, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º e § 11º; Lei 8.213/91, art. 86; Súmula 111 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AC 0022814-85.2015.8.07.0009, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 22.08.2018; TJ-MG, AC 10443140028616001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 27.03.2019; STJ, REsp 1804201/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 21.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
contra a sentença de fls. 124/130 disponibilizada no ID 6978437, proferida pelo magistrado Dr. Gustavo Grillo Ferreira da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação
de acidente de trabalho ajuizada por
GILBERTO NASCIMENTO VIEIRA
, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na
petição
inicial,
bem como condenou a autarquia apelante em
honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas (súmula 111 do STJ).

Inicialmente, esclarece-se que,
GILBERTO NASCIMENTO VIEIRA
,
ora apelado, ajuizou ação de acidente de trabalho em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS,
ora apelante,

alegando, em resumo, que
sofreu acidente de trabalho em 26/06/2018 no desempenho de sua
atividade
laborativa (padeiro).

Após a regular instrução do processo, foi proferida a sentença recorrida, na qual o magistrado de primeira instância,

julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial para condenar a autarquia previdenciária:
(I)
restabelecer o pagamento do auxílio doença NB- 623.790.575-1, a partir de 03/04/2019, dia seguinte ao da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador;
(II)
pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular 204 do STJ;
(III)
proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo;
(IV)
pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50%
do
salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;
(V)

pagar honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas (súmula 111 do STJ).

Em suas razões recursais (fls. 132/133),
o

INSS

sustenta, em resumo, que os honorários advocatícios devem ser limitados a 5% (cinco por cento) do valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, de modo que não devem incidir sobre as parcelas vincendas, por entender que essa limitação é a mais adequada às especificidades da demanda.

Com base em tais argumentos,
r
equer a reforma parcial da sentença para que seja acolhida a tese de limitação dos honorários advocatícios
em 5% (cinco por cento) exclusivamente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença.

Pois bem.
A controvérsia trazida neste recurso limita-se exclusivamente ao percentual estabelecido pelo juízo de origem referente à condenação da parte
requerida
ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ao analisar os autos,
verifica-se
que não assiste razão à parte recorrente, pois o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que a condenação em honorários deve situar-se entre
o mínimo de
10% e
o máximo de
20%
, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido
, quanto à impossibilidade de estipulação dos honorários sucumbenciais em percentual inferior ao mínimo legal,
destaca-se
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE ALINHADA AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PADRÃO LEGAL ATENDIDO.
SENTENÇA MANTIDA. I. Emergindo da presunção de verdade oriunda da revelia e da prova documental a prestação dos serviços advocatícios, deve ser mantida a condenação ao pagamento da remuneração contratada.
II. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios não podem ser arbitrados em patamar inferior a 10% do valor da condenação, segundo o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 20150910230967 DF 0022814-85.2015.8.07.0009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/09/2018. Pág.: 285/288).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
OBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Consoante o disposto no artigo 85, § 1º, do Novo CPC, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interposto, cumulativamente.
2 – De acordo com o art. 85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
3 – Os honorários de sucumbência não podem ser fixados aquém do mínimo legal, sob pena de aviltar o trabalho do profissional da advocacia.
(TJ-MG – AC: 10443140028616001 Nanuque, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 27/03/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2019).

Registra-se que, a
orientação da jurisprudência pátria é no sentido de que
“
o entendimento jurisprudencial do STJ orienta-se no sentido de ser possível, ainda que os honorários advocatícios estejam dentro dos percentuais fixados em lei,
a redução dos seus valores quando fora dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade
”
. (STJ – REsp: 1804201 SP 2019/0087173-0, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 24/09/2021).

No caso em exame
,
considerando que a
demanda não se revela de baixa complexidade, sobretudo ante a necessidade de produção de prova pericial
e diante do
tempo de tramitação do processo (ajuizado em 24.
04
.
2019
),
revela-se razoável e proporcional
o montante de 15% sobre as prestações vencidas,
para r
emunerar os procuradores da parte vencedor
a
na origem.

Por fim, observa-se que a sentença recorrida já consignou expressamente que “
os honorários advocatícios deverão ser pagos a teor da Súmula 111 do STJ, ou seja, sobre as prestações vencidas até a data da sentença
”.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Tendo em vista o não provimento do recurso,
majoro
a verba honorária fixada na sentença
(15%)
para 1
7
% do valor das prestações vencidas (Súmula 111 do c. STJ), nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.